Tribunal: TJES
Processo: 5012730-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012730-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DA PENHA MACHADO MATIAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA). NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E SUPERVISÃO CONTÍNUA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento domiciliar integral (home care) à autora, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), conforme relatório médico, incluindo equipe multidisciplinar, técnicos de enfermagem em supervisão contínua (24 horas), medicação específica e bomba infusora de alimentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico da beneficiária justifica a cobertura obrigatória de internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar; (ii) estabelecer se a modalidade participativa do plano impede o custeio integral do tratamento domiciliar determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

A controvérsia deve ser solucionada conforme as cláusulas contratuais interpretadas sob a ótica consumerista, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A jurisprudência distingue internação domiciliar, como substituta da internação hospitalar e de cobertura obrigatória, da assistência domiciliar de menor complexidade, dependente de previsão contratual.

O laudo médico atesta que a autora, de 62 anos, portadora de ELA, apresenta tetraparesia, disfagia grave com gastrostomia, insuficiência respiratória crônica e dependência para cuidados diários, evidenciando gravidade e necessidade de atenção contínua.

A prescrição de equipe multidisciplinar e, especialmente, de técnicos de enfermagem em supervisão contínua, aliada ao uso de bomba infusora de alimentação, demonstra necessidade de cuidados ininterruptos e complexos, caracterizando extensão do ambiente hospitalar.

A decisão recorrida não impede eventual cobrança de coparticipação nos limites contratuais, inexistindo fundamento para reforma nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação domiciliar (home care) é de cobertura obrigatória quando substitui a internação hospitalar e é prescrita como necessária diante da gravidade do quadro clínico do beneficiário.

A indicação médica de supervisão contínua por técnicos de enfermagem e o uso de equipamentos como bomba infusora evidenciam complexidade assistencial incompatível com mera assistência domiciliar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5012730-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVAD
A
:
MARIA DA PENHA MACHADO MATIAS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão de Id 72203034 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível de Serra, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARIA DA PENHA MACHADO MATIAS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante,
“
no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento de home care integral à autora,
[...]
, nos exatos termos do relatório médico (Id. 72179376), incluindo equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia diária, fonoterapia), técnicos de enfermagem em regime de supervisão contínua (24 horas por dia), medicação específica e bomba infusora de alimentação”.

Em suas razões recursais (Id 15327986), sustenta a agravante, em síntese, que:
I
)
não houve negativa de atendimento, uma vez que a agravada já se encontra em regime de assistência domiciliar pela ADUVI desde agosto de 2023;
II)
a equipe técnica avaliou que a paciente não possui perfil para a modalidade de internação domiciliar;
III)
o contrato da agravada é na modalidade participativa, não podendo a operadora ser compelida a custear o tratamento de forma integral;
IV)
a manutenção da decisão liminar trará grave desequilíbrio contratual.

A decisão de Id 15751216 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões de Id 16686822 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A questão, portanto, deve ser resolvida à luz das cláusulas contratuais pactuadas, interpretadas em conformidade com a legislação consumerista e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Na hipótese dos autos, a controvérsia reside, mais precisamente, na obrigatoriedade da operadora de saúde fornecer cobertura integral para o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito à autora, ora agravada, que é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), “
constituído por médico (visitas mensais), enfermeiros (visitas mensais), nutricionista (visitas trimestrais), fisioterapia (três sessões semanais), fonoterapia (duas sessões semanais), técnicos de enfermagem (supervisão contínua)
” e com uso de “
bomba infusora de alimentação
” (Id’s 72179376 e 72179378 da origem).

A jurisprudência pátria, de fato, distingue as modalidades de atenção domiciliar, sendo a "internação domiciliar" (substituta da hospitalar) de cobertura obrigatória e a "assistência domiciliar" (de menor complexidade) dependente de previsão contratual. (STJ. REsp 2160233/MT. 2024/0278935-1. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 16/06/25. DJEN: 23/06/25). Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INSUMOS NECESSÁRIOS. CAMA HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA (SÚMULA 83/STJ) . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp nº 1.886 .929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência"
( AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 2 . "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" ( REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). 3 . Agravo interno a que se nega provimento (STJ. AgInt no REsp: 1994361/SP. 2022/0092605-5. Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 19/06/23. DJe> 23/06/23). (grifo nosso)

No caso em tela, o laudo subscrito pelo Dr. Carlos Alberto Magirius Peixoto (Id 72179376) atesta a gravidade do quadro clínico da agravada, que, aos 62 anos, é portadora de ELA, caracterizada por Tetraparesia, amiotrofia, miofasciculação generalizada, disartria e disfagia grave, com uso de
g
astrostomia, insuficiência respiratória crônica
e dependência para os cuidados da vida diária. Tal cenário é ainda corroborado pelos demais laudos e exames de Id 72179378.

Diante de tal quadro, o profissional médico foi categórico ao recomendar o atendimento domiciliar em regime de
home care
, destacando a necessidade de uma equipe multidisciplinar que inclui, de forma determinante, "
técnicos de enfermagem
(supervisão continua)
".

A indicação de "supervisão contínua" por profissionais técnicos de enfermagem, aliada à gravidade da patologia e à alta dependência da paciente,
que faz uso de bomba infusora de alimentação
(
dispositivo médico-hospitalar eletrônico usado para administrar fluidos, medicamentos ou nutrientes diretamente na veia ou trato digestivo do paciente, de forma controlada, precisa e contínua)
, evidencia a necessidade de cuidados ininterruptos e complexos, que transcendem a figura de um mero cuidador e se assemelham, em essência, a uma extensão do ambiente hospitalar. Tal necessidade afasta, em princípio, a tese da agravante de que se trata de mera assistência domiciliar.

Por fim, com relação ao argumento de que, tratando-se de plano de modalidade participativa, deveria ser autorizada a cobrança de participação, verifica-se que em nenhum momento a decisão recorrida impediu a cobrança das coparticipações devidas, nos limites contratuais, de modo que também não há que se falar em reforma nesse tocante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º a 9 DE JUNHO)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.